Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025889-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.535.921-39 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (APELANTE), ERICLES BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 145.223.744-10 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DUTRA DOS SANTOS - CPF: 864.102.532-49 (VÍTIMA), ERICLES BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 145.223.744-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO [PESSOAL], INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E ELEVAÇÃO DA PENA EXACERBADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS DE RECONHECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NULIDADE DOS ATOS RECONHECIMENTOS DE RECONHECIMENTO PESSOAL APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA – NATUREZA RECOMENDATÓRIA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS – ARESTOS DO STF, STJ E TJSP - REJEITADA -
MÉRITO
-

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – TRÊS CAUSAS DE AUMENTO – UTILIZAÇÃO DE DUAS NA PRIMEIRA FASE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL N° 32 DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.”
(STF, HC 227.629)

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...].”
(STJ, AgRg no HC 809.382/RJ)

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória.”
(TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000)

O reconhecimento pessoal, pelas características físicas, no qual a vítima delimita as funções desempenhadas por cada agente,
“se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015;
Ap no 177632/2016), se confirmados por provas judicializadas, tais como depoimento dos policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, logo após o delito, sobretudo por serem encontrados dentro do veículo utilizado para o transporte da vítima até o cativeiro.

Nos crimes
“contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz - 1o.9.2020).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1025889-78.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1025889-78.2022.8.11.0003), que os condenou por roubo majorado [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, V § 2o-A, I, do CP - (ID 168007827).

VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) inexistiriam fundamentos para exasperação da pena.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 168007851).

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES suscita a ilegalidade do reconhecimento pessoal. No mérito, alega que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2) faria jus a pena-base no mínimo legal.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 168007855).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Irresignação Defensiva: Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ao argumento de que não obedeceu aos ditames do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Reconhecimento que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (JSTF 238/258) – Rejeição. Mérito: Pretendida a absolvição dos apelantes, sob o argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Declarações pormenorizadas da vítima e testemunhas acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa dos apelantes destoante do contexto probatório. Pedidos alternativos: Apelante Vitor Hugo: Pretendido o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo – Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada e provada pelo depoimento da vítima – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Recorrente Gustavo Henrique: Redimensionamento da pena aplicada – Inadmissibilidade – Quantum aplicado devidamente justificado. Pelo desprovimento dos recursos.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 171248178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal] realizados na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Consta dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa [no 2022.16.409659] que a vítima Josimar Dutra dos Santos compareceu à 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, em 17.10.2022, oportunidade em que, após descrever as características dos agentes
“que praticaram o roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo”
,

reconheceu os apelantes [
“moreno, magro, tem bigode e apelido de neguinho”
;
“branco, olho verde, tatuagem de uma criança no ante-braço e um nome tatuado no lado direito de pescoço”
] como dois dos autores do delito, delimitando, ainda, as condutas de cada um [
“chegou com um revólver pelas costas [...], mandou entrar na cabine [...] deu coronhada com o revólver na cabeça [...]”
;
“[...] colocar o declarante dentro do bagageiro de um veículo celta preto”
] (ID 168007707).

No caso, os policiais militares [Marcos André Marques da Silva e Jhonatan Esteves Souza] confirmaram, na audiência de instrução, que os apelantes foram presos no veículo utilizado para transportar a vítima até a residência do corréu “Éricles”, o cativeiro (Relatório de Mídias - ID 168007824).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Não obstante, o c. STF reafirmou, recentemente, a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ e o e. TJSP adotaram este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023);

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
((TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17/10/2022, por volta das 02:04h, na Av. Fernando Correa da Costa, aproximadamente 100 metros após o Posto Esplanada, sentido Cuiabá, neste município, os denunciados GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e ÉRICLES BRUNO DA SILVA SANTOS, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes à vítima J. D. S., consistente no veículo M.Benz/Actros, 265S de placa: QTI-0C14, Reboque R/Facchini RE DL placa: QTE-AC42 de cor preta, 01 Semirreboque SR/Facchini SRF placa: QTEAC12 de cor preta e 01(um) Semirreboque SR/Facchini SRF placa: QTE-AC22, carregados com madeiras que foram avaliadas em R$ 250.000,00, mais R$ 1.000,00, em espécie que estava em poder da vítima.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e ÉRICLES BRUNO DA SILVA SANTOS, como incursos, no artigo 157, § 2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 168007752)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 101985193), auto de apreensão (ID 101985194), boletim de ocorrência (ID 101985202), auto de avaliação (ID 101983616) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores do crime apurado. Vejamos.

A vítima J. D. S., ouvida na etapa inquisitorial, apresentou as seguintes declarações: [...].

Ouvida em Juízo, a testemunha Marcos André Marques da Silva, policial militar, declarou que [...].

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Jhonatan Esteves Souza, policial militar que participou da diligência investigativa relacionada ao resgate da vítima no cativeiro [...].

O réu Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, ao ser interrogado, negou veementemente a prática do delito narrado na denúncia. Alegou que, na data do fato, estava em sua residência com o corréu Gustavo, momento em que o convidou para dormir no local. Relatou que foram até o domicílio de Gustavo buscar um colchão e um ventilador e, quando retornavam, foram abordados pela polícia na via pública de forma aleatória. Mencionou que estavam no veículo Celta, pertencente ao réu Gustavo, que o conduzia. Questionado sobre a versão apresentada na fase inquisitiva, afirmou que foi agredido pelos policiais para confessar a prática do delito. [...]

À luz da prova colhida, em que pese a negativa dos réus Vitor e Gustavo em Juízo, bem como as teses defensivas apresentadas pelas defesas técnicas por ocasião de suas alegações finais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído aos réus restaram devidamente comprovadas.

Primeiramente, há que ressaltar que a vítima, ouvida na etapa policial, apresentou versão firme e coerente da ocorrência que a prejudicou, narrando com riqueza de detalhes todo o iter criminis percorrido pelos denunciados para a prática do fato supramencionado.

É importante destacar, outrossim, que, além da descrição detalhada sobre o modus operandi empregado pelos agentes pela prática do crime, a vítima J. D. S. reconheceu os acusados Gustavo Henrique de Oliveira Rodrigues, Vitor Hugo Rodrigues dos Santos e Éricles Bruno da Silva Santos como os responsáveis pelo delito em questão, os quais, inclusive, não apresentaram qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade dessas declarações ou isentá-los das imputações criminosas ora em exame. Sabe-se que os delitos dessa natureza (roubo), bem como outros similares, ocorrem geralmente na clandestinidade. Em razão disso, a prova, em regra, não é abundante, inexistindo, geralmente, testemunhas presenciais dos fatos. [...]

A corroborar as declarações acima mencionadas, é relevante salientar que, ao ser interrogado na etapa policial, o denunciado Vitor Hugo Rodrigues dos Santos confessou a prática criminosa e assegurou a participação dos corréus Gustavo Henrique de Oliveira Rodrigues e Éricles Bruno da Silva Santos na empreitada delitiva. [...].

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e ÉRICLES BRUNO DA SILVA SANTOS como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. [...]

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Não há registro de condenação criminal anterior definitiva, razão por que não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto. No que tange às circunstâncias do crime, opto por valorar negativamente este ponto, haja vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e restrição e liberdade da vítima, deixando de ponderar essas ocorrências como causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. Quanto às consequências do crime, são as próprias do tipo em questão. Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito. Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa inquisitiva, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e diminuo a pena aplicada para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, por força no disposto na súmula 431 do STJ. Na terceira fase de fixação da pena, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, aumento em 2/3 (02 anos e 08 meses) a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. No mais, não há qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.”
(
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, juiz de Direito - ID 168007827)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.409625 (ID 168007703 - fls. 16), Auto de Apreensão no 2022.16.409651 (ID 2022.16.409651

- fls. 18), Termo de Entrega (ID 168007743 – fls. 176), Auto de Avaliação (ID 168007744 – fls. 176), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos André Marques da Silva, policial militar (ID 168007701- fls. 12/13), Jhonatan Esteves Souza, policial militar (ID 168007702 – fls. 14/15), Josimar Dutra Dos Santos, vítima (ID 168007706 – fls. 23/24), e Éricles Bruno Da Silva Santos, corréu (ID 168007722 – fls. 67), bem como VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, os apelantes (ID 168007716 – fls. 53/55).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Marcos André Marque da Silva, policial militar, Jhonatan Esteves Souza, policial militar, Charlote de Abreu Pereira, Joaquim de Abreu Pereira, testemunha, e Carlos Rodrigues Pimentel, testemunha, Ericles Bruno da Silva Santos, corréu, e os interrogatórios dos apelantes VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES (ID’s 102599816, 102599832, 103143342, 104600237, 105322544, 105946818 e 111332828).

Dito isso, vejamos.

A subtração de M.Benz/Actros, 265S de placa: QTI-0C14, Reboque R/Facchini RE DL placa: QTE-AC42 de cor preta, 01 Semirreboque SR/Facchini SRF placa: QTEAC12 de cor preta e 01(um) Semirreboque SR/Facchini SRF placa: QTE-AC22, carregados com madeiras, por três agentes, mediante emprego de arma de fogo, e restrição de sua liberdade, sendo transportado em um veículo, preto, até o cativeiro, está demonstrada pelo depoimento da vítima Josimar Dutra dos Santos, na fase policial.

Os apelantes foram identificados pela vítima
, pessoalmente, na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, sendo que VITOR HUGO RODRIGO DOS SANTOS, o “
moreno, magro, tem bigode e apelido de neguinho”
, que
“chegou com um revólver pelas costas [...], mandou entrar na cabine [...] deu coronhada com o revólver na cabeça [...]”
ao passo que GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, o
“branco, olho verde, tatuagem de uma criança no ante-braço e um nome tatuado no lado direito de pescoço”
foi o responsável por
“[...] colocar o declarante dentro do bagageiro de um veículo celta preto”
(ID ID 168007706 – fls. 23/24).

A narrativa da vítima e o reconhecimento estão corroborados pelos depoimentos dos policiais militares [
Marcos André Marque da Silva e Jhonatan Esteves Souza
], em ambas as fases da persecução penal, os quais destacaram que após receberem informações de que uma vítima, em cárcere privado, na “proximidade” do Bairro Jardim Progresso, compartilhou sua localização com a central de monitoramento do caminhão, se dirigiram ao local e encontraram Josimar Dutra dos Santos mantida em cativeiro pelo corréu Éricles Bruno da Silva Santos. Ainda, em diligências, localizaram, no mesmo bairro, os apelantes
VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES no veículo celta, preto, que havia sido utilizado para o transporte da vítima
.

Com efeito, o reconhecimento pessoal, com base nas características físicas [bigode, tatuagens, etc], no qual a vítima delimita as funções desempenhadas por cada agente,
“se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2015;
Ap no 177632/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017), se confirmados por provas judicializadas, tais como depoimento dos policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, logo após o delito, sobretudo por serem encontrados dentro do veículo utilizado para o transporte da vítima até o cativeiro.

Como bem destacado pelo Juízo singular,
“ao ser interrogado na etapa policial, o denunciado Vitor Hugo Rodrigues dos Santos confessou a prática criminosa e assegurou a participação dos corréus Gustavo Henrique de Oliveira Rodrigues e Éricles Bruno da Silva Santos na empreitada delitiva”
, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n° 11 deste Tribunal: [
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
]

Nos crimes
“contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz - 1o.9.2020).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, os pleitos absolutórios mostram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias está consubstanciada por ter sido o crime cometido
“mediante concurso de agentes e restrição e liberdade da vítima”
.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Nesse quadro, a elevação da pena-base em 8 (oito) meses encontra-se motivada, devendo ser mantida a pena basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), a preservar a reprimenda final em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Do apelante GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES:

Na primeira fase, ao negativar as circunstâncias do crime, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto a depreciação das circunstâncias do crime, reporta-se a fundamentação do apelante
VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS para manter a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Na segunda fase, por inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz da causa tornou a pena basilar e provisória.

Na terceira fase, reconhecido o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) mostra-se correta a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), de modo a conservar a pena totalizada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas

DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023